Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO COM ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). FRAUDE CONFIGURADA. TEMA 1061/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1. De acordo com a Súmula 297 do c. Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. As instituições financeiras devem responder objetivamente por eventuais danos decorrentes de fortuito interno, referente a fraudes praticadas por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesses casos, a responsabilidade do fornecedor apenas pode ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o art. 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Conforme entendimento do STJ (Tema 1.061) “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”
4. Uma vez que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a autenticidade dos documentos utilizados na contratação digital, ônus o qual lhe incumbe, e, diante a existência de diversos indícios que demonstram a ocorrência de fraude, conclui-se que se trata de contratação fraudulenta por meio dos dados pessoais do autor, após clonagem do celular do consumidor.
5. Recurso conhecido e desprovido.